Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-34.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela GOL/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa transportadora a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$547,88 e R$3.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) falha no serviço de transporte aéreo prestado; (iii) dever de indenizar; (iv) direito do autor à reparação por danos materiais e morais; e (v) redução do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). E no contrato de transporte de coisas o transportador deve conduzir a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto (art. 749 do Código Civil).
6. É fato incontroverso que o autor viajou em voo operado pela ré, trecho Brasília (DF)/Natal (RN), com conexão em São Paulo, no dia 26/02/2024. O horário do voo do segundo trecho não foi obedecido e ocasionou atraso de 6 (seis) horas, assim como a bagagem do autor foi temporariamente extraviada, devolvida no dia seguinte ao desembarque.
7. O atraso do voo, por força de limitação de tráfego aéreo, segundo o argumento da ré, configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, a limitação operacional não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC), decorrente do atraso do voo.

8. Outrossim, o extravio da bagagem do autor foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 75995976 - Pág. 1), revelando inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil, causa da restrição patrimonial imposta ao autor, que ficou temporariamente desprovido de seus pertences.
9. Ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC) e de causa excludente da responsabilidade, impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e deve responder pelos prejuízos causados ao autor.
10. O prejuízo material, decorrente do extravio temporário da bagagem, foi satisfatoriamente comprovado, legitimando a restituição do valor de R$547,88, custo da aquisição de bens indispensáveis à rotina pessoal (ID 75995981 - Pág. 1 a 75995985 - Pág. 1).

11. No tocante aos danos morais, o valor arbitrado é proporcional à extensão do dano sofrido, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, de forma que não está dissociado dos parâmetros e dos elementos processuais e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da condenação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, arts. 734 e 737.
Jurisprudência relevante citada: n/a